Tribunal: TJSP
Processo: 2244199-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO CAUTELAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar – Cabimento – Ausente a probabilidade de direito para a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório – Requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica - Discussão de mérito que apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO CAUTELAR - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar – Cabimento – Ausente a probabilidade de direito para a concessão da tutela – Necessidade de se aguardar o contraditório – Requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica - Discussão de mérito que apenas tangencia o deferimento da cautelar – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido